Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-97.2021.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Emenda à inicial não cumprida e ausência de recolhimento das custas ou comprovação da hipossuficiência. Cancelamento da distribuição com base no artigo 290, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.